Tribunal: TJBA
Processo: 8062251-29.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8062251-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CDC. ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICIONAL ESPECIALIZADO RECONHECIDA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da
5ª Vara Cível e Comercial
da Comarca da Salvador, nos autos da ação ordinária n. 8020222-92.2024.8.05.0001, movida perante o juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Salvador, por
ROQUE LÁZARO CONCEIÇÃO
em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre contribuição associativa imposta à parte autora, supostamente sem vínculo com o sindicato demandado,
caracteriza relação consumerista apta a atrair a competência do juízo de relações de consumo.

II
I. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre o tema, sabe-se que a matéria encontra substancial convergência no âmbito destas Seções Cíveis Reunidas, no sentido de que seja reconhecida a competência do juízo da vara de relações de consumo, razão pela qual assento, prontamente, a ressalva do meu entendimento pessoal, em observância ao princípio da colegialidade.

4. De fato, na linha da jurisprudência firmada por este Colegiado, tem-se que a relação jurídica material em debate corresponde àquelas próprias dos litígios consumeristas.

5. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Procedência do conflito negativo de competência, declarando-se competente o juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento
: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que a parte seja uma associação sem fins lucrativos, porque restou caracterizada a relação de consumo, visto que, de um lado, há a prestação dos serviços pela entidade associativa e, de outro, o recebimento de contribuições/remunerações em razão dos serviços prestados aos associados."

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-BA - Conflito de competência: 80048455020258050000, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/09/2025; TJ-BA - Conflito de competência: 80543349020248050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062251-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar procedente o conflito negativo de competência
, nos termos do voto do relator.

JR 02